Tribunal: TJPA
Processo: 0800550-29.2024.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800550-29.2024.8.14.0042

APELANTE: ALAN DOUGLAS PANTOJA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 791 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) verificar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime é comprovada por laudos toxicológicos definitivos e pelo auto de exibição e apreensão de substâncias entorpecentes, além de apetrechos para embalo da droga.

4. A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, não havendo indícios de parcialidade que comprometam sua credibilidade.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é necessário flagrante de venda ou mercancia para a configuração do tráfico, bastando a presença de elementos que evidenciem o fim de comercialização.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois não há prova suficiente de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

7. A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) é afastada, diante da existência de condenação criminal transitada em julgado, o que impede o reconhecimento de bons antecedentes.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível, em razão do não preenchimento do requisito do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova da materialidade e da autoria do tráfico de drogas pode se dar por meio do auto de apreensão e dos laudos toxicológicos, corroborados por depoimentos de policiais. 2. A desclassificação para posse de droga para uso pessoal exige prova clara e inequívoca do fim exclusivo de consumo. 3. A presença de condenação criminal anterior impede a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4 A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende do preenchimento de todos os requisitos legais, não sendo possível em caso de reincidência ou maus antecedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, IV e VII; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alan Douglas Pantoja do Nascimento apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que o condenou à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 791 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 25405451).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, IV e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Em pedido alternativo, postula o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 25405456).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 25405459), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 31092810).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para absolvição porquanto a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou provada pelo termo de exibição e apreensão de 21 petecas de óxi, 15 papelotes de maconha e 6 trouxas de cocaína, além de 2 celulares e 3 rolos de plástico filme (ID 25405372, pág. 12), e pelos Laudos Toxicológicos Definitivos nº 2024.01.003993-QUI, nº 2024.01.003992-QUI e nº 2024.01.003991-QUI, que atestaram que as drogas apreendidas correspondiam às substâncias Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, e THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha” (ID 25405439, ID 25405440 e ID 25405441).

De outro lado, a
autoria
foi comprovada por depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu, conforme consta na sentença condenatória transcrita no essencial:

“A testemunha PM MANOEL VALE DE ARAÚJO JUNIOR relatou que recebeu uma denúncia anônima, e que foram até o local indicado. Quando chegaram, ALAN estava em frente à residência e se evadiu para dentro. Ele estava como motorista do carro da polícia. Além disso, havia outro cidadão com entorpecentes próximo à residência de ALAN, na parte da frente.

A testemunha PM ERINALDO CHAVES BRITO relatou que, devido a várias denúncias, foram averiguar a situação. ALAN tentou se evadir e, inicialmente, afirmou que a droga era para consumo próprio. No entanto, após uma conversa com ALAN, ele confessou a verdadeira situação, informando que estava vendendo drogas para sustentar a família. Disse que começou a vender porque estava desempregado. A droga foi encontrada no interior da residência, onde havia também outro cidadão, que, dentro da casa de ALAN, possuía substâncias entorpecentes.

A testemunha PM DIEGO NORONHA ALVES PEREIRA relatou que receberam diversas denúncias anônimas e foram averiguar. ALAN estava próximo à residência e, ao ver a guarnição, tentou correr para dentro da casa. Ao ser indagado, ALAN confessou que a droga seria dele. Ele também informou que, além de comercializar entorpecentes, realizava alguns bicos na cidade, fazendo roçagem. Dentro da mesma residência, foi encontrado outro cidadão que já havia sido denunciado por tráfico de substâncias entorpecentes. Também já haviam recebido denúncias anteriores sobre ALAN.” (ID 25405451, pág. 4)

Ante o quadro, inviável acolher o pleito absolutório, incidindo, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
vide
,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Sob outro prisma,
não
prospera o pleito
subsidiário
de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, visto que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso pessoal não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Nesse particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Destaca-se que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

De mais a mais, incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

No ponto, verifica-se que a magistrada sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado em razão da certidão de antecedentes criminais positiva, indicando a existência de condenação criminal transitada em julgado (ID 25405448).

Nesse contexto, a magistrada singular não divergiu da diretriz jurisprudencial segundo a qual diante da “existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024).

Por derradeiro, inexiste margem para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44, I).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026